Tribunal: CARF
Processo: 10680.720420/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720420/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.310 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
JOSELITA SILVA CORGOZINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008, 2009, 2010
PAF.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA
INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade quando
questionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 259/263):
Trata o processo de impugnação ao lançamento de imposto de renda pessoa física
resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste dos exercícios 2010,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720420/2012-08
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.310 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720420/2012-08

2009, 2008 anos-calendário 2009, 2008 e 2007 por meio da qual formalizou a exigência
do crédito tributário de R$2 3.096,93, assim discriminado:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 2904......................R$ 11.466,82
MULTA.....................................................................................R$ 8.600,12
JUROS DE MORA (calculados até 01/2012)............................R$ 3.029,99
TOTAL.......................................................................................R$ 23.096,93
O lançamento reporta-se aos dados informados nas declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física da interessada, entre os quais foram glosadas deduções de despesas
médicas e dedução com previdência privada.
No Termo de Verificação Fiscal juntado às fls. 16 a 18, a autoridade lançadora esclarece
que a contribuinte foi intimada a apresentar a comprovação das despesas médicas
declaradas mediante comprovantes de rendimentos, notas fiscais, extratos emitidos
pelos planos de saúde e microfilmagem de cheques para serviços prestados por pessoas
físicas, comprovantes de despesas com instrução, comprovantes de despesas com
previdência privada e as certidões de nascimento dos dependentes.
A contribuinte apresentou as certidões exigidas, comprovou despesas com instrução e
parte das despesas médicas. A pedido da contribuinte foi incluída Geralda Pereira
Rodrigues como dependente. As despesas com previdência privada não foram
comprovadas, embora a contribuinte tenha sido intimada por duas vezes a comprová-
las. As despesas médicas não foram comprovadas na forma exigida.
As despesas não comprovadas foram glosadas nos valores a seguir detalhados:
· Despesas médicas
Despesas médicas
Ex. 2008
Ex. 2009
Ex.2010
Daniela Alves Souza
2.150,00

Luiz Fernando F de Bessa
4.155,00

Marcio Gholme La Briola

4.850,00
4.960,00
Renata Sarcinelli Fabri La Briola

2.865,40

Luiz Fernando Franklin de Bessa

7.590,0
6.982,00
Simone Diniz de Carvalho

2.485,00
Total
6.305,00
15.305,40
14.427,00
· Despesas com previdência privada

Ex. 2009
Porto Seguro Vida e Previdência S/A
8.900,00
A contribuinte tomou ciência do auto em 30.01.2012, através de registro postal anexado
por cópia à fl. 184.
Em 01.03.2012 apresentou impugnação juntada às fls. 187/196.
Confirma o recebimento do Auto de Infração em 30.01.2012 e alega que a
apresentação da impugnação está sendo feita no prazo legal.
Afirma que apresentou toda documentação comprobatória, inclusive extratos bancários
para confirmar pagamentos uma vez que alguns dentistas e médicos não trabalham com
outro tipo de pagamento. Só não provou as despesas com previdência privada por ter
perdido o demonstrativo e não ter conseguido outro documento junto a empresa Porto
Seguro Vida e Previdência S/A.
Entende que parte da dívida estaria extinta com base na Lei 11.941/2009 que perdoou
dívidas consolidadas até 30 de novembro de 2008 no limite de R$ 10.000,00, caso a
Receita a tivesse notificado antes.
Alega decadência do direito de cobrar crédito referente a fato gerador apurado em
31/12/2007, uma vez que o prazo para lançamento extinguiu-se em 31/12/2011.
Alega também que tem o direito de retificar as declarações apresentadas até cinco anos
depois, direito que foi retirado pela RFB.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.310 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720420/2012-08

Descreve os tratamentos realizados e informa juntada de radiografias e fotos dos
aparelhos usados nos serviços prestados.
Pede ao final o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação
por ser intempestiva, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
INTEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Impugnação apresentada fora do prazo não instaura a fase litigiosa do procedimento,
nem comporta julgamento de primeira instância.
Cientificada da decisão, em 17/06/2013 (fls. 268/269), a contribuinte, em
28/06/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 270/278), alegando, em brevíssima síntese,
preliminarmente, seja declarada nulidade da decisão recorrida reconhecendo a tempestividade da
impugnação apresentada, com a instauração da fase litigiosa do processo administrativo. No
mérito, suscita a ilegalidade do procedimento administrativo-tributário, por violação aos
princípios constitucionais que enumera, registrando ainda a existência de jurisprudência judicial
que reconhece a tempestividade em caso de o prazo final cair no último dia do mês de fevereiro
de ano bissexto, dada sua atipicidade, como aliás é o caso dos autos. Alega também a ocorrência
da decadência do direito de lançar em relação ao ano-calendário de 2007, aliado ao fato de que o
contribuinte tem o prazo de cinco anos para retificar suas declarações de ajuste anual, sendo
certo ainda que com a edição da Lei no 11.941/2009, foram perdoadas as dívidas de R$
10.000,00, consolidadas até 30/11/2008. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 279/362.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
Pois bem. A notificação de lançamento para cobrança do crédito tributário
apurado foi enviada ao domicílio tributário do Recorrente, sendo ali recepcionado no dia
30/01/2012 (segunda-feira), conforme AR juntado aos autos (fl. 184/185). Logo, a contagem de
prazo para apresentação de impugnação iniciou em 31/01/2012 (terça-feira), se encerrando
impreterivelmente no dia 29/02/2012 (quarta-feira). Assim, a impugnação apresentada somente
em 01/03/2012 (fls. 187) é intempestiva.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.310 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720420/2012-08

Não obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, no que tange ao prazo
para a apresentação de impugnação urge transcrever os arts. 14, 15 e 23 do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
No presente caso, tem-se que o AR enviado ao domicílio fiscal da contribuinte foi
efetivamente juntado aos autos (fls. 184/185). Há no aludido documento assinatura aposta pelo
recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento em 30/01/12, com o
nome, matrícula e rubrica do carteiro responsável pela entrega.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não
é necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação acerca da necessidade da intimação pessoal do
sujeito passivo:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Diante dos fatos, e ancorado nos dispositivos legais regulamentares aplicáveis ao
processo administrativo fiscal, uma vez ocorrida, em 30/01/2012, via postal, a ciência regular e
válida da autuação (fls. 184/185), deve-se contar a partir dessa data o prazo para impugnar o
débito, trintídio este encerrado no dia 29/02/2012. Portanto, não há como considerar tempestiva
a peça impugnatória apresentada somente em 01/03/2012 (fls. 187).
Destarte, firmado o entendimento de que a decisão recorrida deve ser mantida
quanto ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade, descabe a
apreciação de quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.

Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.310 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720420/2012-08

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, em razão da intempestividade da impugnação apresentada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 368
DF CARF MF
Original